Tribunal: TJBA
Processo: 8000255-83.2020.8.05.0136
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-12
Data de publicação: 2025-09-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 8000255-83.2020.8.05.0136

ÓRGÃO JULGADOR: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL

EMBARGANTE: BANCO ITA
Ú
BMG CONSIGNADO S.A.

ADVOGADO(S): ROBERTO DOREA PESSOA - OAB BA12407-A

EMBARGADA: MARINALVA BARBOSA PEREIRA

ADVOGADO(S): JOÃO PEDRO DE ABREU COUTINHO, LAZARO ALÍPIO SILVA.

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À VALIDADE CONTRATUAL, DEPÓSITO JUDICIAL, COMPENSAÇÃO, APLICAÇÃO DA TAXA SELIC E
AOS
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por instituição financeira contra acórdão proferido em apelação cível, sob o argumento de omissão na análise de provas e de questões relativas à validade do contrato, ausência de depósito judicial pela parte autora, possibilidade de compensação de valores, aplicação da taxa SELIC como índice único e desproporcionalidade dos honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
V
erificar se o acórdão
atacado
incorreu em omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, em relação às matérias suscitadas pelo
E
mbargante.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os
Declaratórios
c
aracterizam
recurso de fundamentação vinculada, cabível, apenas, para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

4. O Colegiado já apreciou, de forma expressa, as alegações relativas à validade do contrato, reconhecendo a ausência de comprovação da regularidade da contratação, indícios de fraude e descumprimento do ônus probatório pela instituição financeira, conforme orientação do Tema Repetitivo n.º 1.061 do STJ.

5. A questão do depósito judicial e da compensação de valores foi expressamente analisada, tendo sido autorizada a compensação na fase de liquidação.

6. A aplicação da taxa
de correção
e a fixação dos juros de mora foram definidas no
a
córdão, inexistindo omissão.

7. Os honorários advocatícios foram fixados em percentual compatível com a complexidade da causa e a atuação das partes,
não havendo
qualquer vício.

8. O inconformismo do
Recorrente
representa tentativa de reexame do mérito, finalidade para a qual os
E
mbargos de
D
eclaração não se prestam, sendo incabível sua utilização como meio de prequestionamento, quando ausentes os vícios legais.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso conhecido e rejeitado.
____________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 80, 81, 1.022, I, II e III, e 1.026, §§ 2º e 3º. Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Tema Repetitivo nº 1.061; TJ-PR, Apelação nº 0008972-56.2025.8.16.0035, Rel. Hamilton Rafael Marins Schwartz, j. 26.06.2025; TJ-SC, Apelação nº 0013290-35.2011.8.24.0008, Rel. Flávio André Paz de Brum, j. 29.05.2025.

____________________________________________________________________________

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Embargos de Declaração n.º8000255-83.2020.8.05.0136
, no bojo do Apelo de mesma numeração, nos quais figura como Embargante
o

BANCO ITA
Ú
BMG CONSIGNADO S.A.
, sendo Embargad
a

MARINALVA BARBOSA PEREIRA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E REJEITAR OS ACLARATÓRIOS.